Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002611-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), SUHAILA ABDER RAHIM MOHAMMD - CPF: 931.952.491-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE BENS DIVERSOS DO DEVEDOR - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE O BEM HIPOTECADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Deve ser reformada a decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre bens diversos do imóvel dado em garantia hipotecária, até que sobrevenham provas suficientes de que o bem seja insuficiente para saldar a dívida exequenda ou outro motivo justificável

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUHAILA ABDER RAHIM MOHAMMD, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1007632-36.2021.8.11.0004, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu o pedido de penhora e avaliação dos imóveis da agravante, matriculados sob os nº. 29.501, 46.525, 70.097 e 73.256, registrados junto ao CRI de Barra do Garças-MT.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que a instituição financeira agravada pretende receber a quantia de R$ 146.551,14 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), atinente à dívida contraída por meio da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/02644-2.

Aduz que a decisão de origem incorreu em equívoco, no instante em que procedeu com a penhora de vários imóveis, mesmo enquanto garantida a dívida pelo bem hipotecado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, a parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do §3º do artigo 835 do Código de Processo Civil, havendo garantia real vinculada ao título exequendo, a penhora de recair sobre o bem dado em garantia:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Pelo que dos autos consta, antes de proceder à penhora do bem dado em garantia na Cédula Rural Hipotecária – operação nº40/02644-2, emitida em 13/04/2015, o juízo de origem determinou a constrição de bens diversos, o que não se admite.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO - PREFERÊNCIA LEGAL – GARANTIA REAL – ARTIGO 835 DO CPC/15 - SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.

Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução.-

(N.U 1014455-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre bens diversos do imóvel dado em garantia hipotecária, até que sobrevenham provas suficientes de que o bem seja insuficiente para saldar a dívida exequenda ou outro motivo justificável

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e desconstituir a penhora sobre os bens da agravada, mantendo-se, preferencialmente, a constrição sobre o bem dado em garantia hipotecária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023